Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-53.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
r a regulamentar o artigo 40, § 4o, da CF, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção no 721, do STF, e no 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal – Tema no 942 do STF que é no mesmo sentido.
Súmula Vinculante 33 – Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Pretensão ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, com o cômputo dos períodos laborados na iniciativa privada – Possibilidade – Autora que comprovou a insalubridade no período laborado na iniciativa privada.
Autor que faz jus ao abono permanência previsto no §19.
Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002380-53.2020.8.26.0462; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2023; Data de Registro: 02/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2023

Data de publicação:

02/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – ATIVIDADES INSALUBRES – Pretensão de reconhecimento do direito a aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal no 8.213/91, c.c. as normas da Constituição Federal, em razão do trabalho em condições insalubres.
Sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial à técnica de laboratório, mediante contagem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – ATIVIDADES INSALUBRES – Pretensão de reconhecimento do direito a aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal no 8.213/91, c.c. as normas da Constituição Federal, em razão do trabalho em condições insalubres.
Sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial à técnica de laboratório, mediante contagem recíproca do tempo de contribuição realizado na iniciativa privada e aquele feito após o ingresso no serviço público.
MÉRITO – Aplicação da Lei Federal n.o 8.213/91 – Possibilidade – A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4o, da CF, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção no 721, do STF, e no 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal – Tema no 942 do STF que é no mesmo sentido.
Súmula Vinculante 33 – Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
Pretensão ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, com o cômputo dos períodos laborados na iniciativa privada – Possibilidade – Autora que comprovou a insalubridade no período laborado na iniciativa privada.
Autor que faz jus ao abono permanência previsto no §19.
Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.